Tribunal: TCU
Processo: 019.953/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10955/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, considerar cumprido o item 1.9. do Acórdão 8964/2019-TCU-Primeira Câmara , dispensar a expedição de comunicação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), quanto ao teor desta deliberação, e apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 027.562/2018-2 ), de acordo com os pareceres da SecexEducação (peças 21-22): 1. Processo TC- Processo 019.953/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.